Tribunal: TJDFT
Processo: 0703265-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC). SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE NEXO COM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas (suspensão de CNH e passaporte) formulado por instituição financeira em face de devedor insolvente em execução que tramita desde 2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade e a proporcionalidade da aplicação de medidas coercitivas atípicas de natureza pessoal quando não demonstrada a utilidade prática para a satisfação do crédito patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação de medidas executivas atípicas, embora constitucional (STF, ADI 5941), exige a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser demonstrada a real utilidade da medida para a recuperação do crédito.
4. A suspensão de documentos de uso pessoal (CNH e passaporte) pressupõe o nexo causal entre a restrição do direito e a probabilidade de quitação da dívida, geralmente vinculada à ocultação de patrimônio por devedor que ostenta sinais de riqueza.
5. Inexistindo indícios de ocultação de bens ou de capacidade financeira do executado, a medida assume caráter meramente punitivo e aflitivo, o que viola o princípio da responsabilidade patrimonial e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas de caráter pessoal é descabida quando não demonstrada a sua eficácia pragmática para a satisfação do crédito ou quando configurarem mera punição pelo inadimplemento por falta de patrimônio.